Tribunal: STF
Processo: Ext 1935
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da República da Croácia em desfavor do nacional croata ALEN CICERIC, procurado para cumprir a pena de 1 (um) ano de prisão, imposta por acórdão do Tribunal Municipal de Split, no processo criminal n. K-925/2018-16, pela prática “de um crime de auxílio e cumplicidade na prática de um crime de roubo, nos termos do artigo 218.º, nº 1, conjugado com o artigo 38.º, n.º 1 do Código Penal/97”. (fl. 9)



    A Procuradoria-Geral da República, com vista dos autos, se manifestou pela prisão cautelar para fins de extradição, nos seguintes termos:



    “O art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) assim dispõe: “Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”. Portanto, para o prosseguimento do presente processo, impõe-se a prisão cautelar para fins de extradição de Alen Ciceric, condição de procedibilidade reconhecida pela jurisprudência dessa Corte (Ext 1741, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023; Ext 1701, Relator(s): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022)



    A fim de que seja determinada a aludida medida cautelar, necessário é que o pedido extradicional atenda às exigências legais e convencionais para o seu deferimento.



    Nesse tocante, verifica-se a existência de dupla tipicidade no caso, uma vez que o crime imputado ao procurado guarda correspondência com o tipo previsto no art. 157 c/c §2º, II do Código Penal brasileiro (aumento de pena de 1/3 até metade - concurso de 2 ou mais pessoas), cuja pena, portanto, será de 10 (dez) anos de reclusão, aumentado pela metade.



    No que concerne à dupla punibilidade, constata-se que o extraditando foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável, considerando o aumento de pena, é de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal), a ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 8 de fevereiro de 2022. Consequentemente, a pretensão executória somente prescreverá em 2042. Destarte, infere-se que a punibilidade, sob a égide da legislação brasileira, não se extinguiu. [sic]



    Ademais, o Estado Requerente informa que o prazo prescricional para a execução da pena privativa findará em 8 de fevereiro de 2028 (fl. 11-verso). Por conseguinte, a punibilidade consoante a lei estrangeira igualmente não se mostra extinta.



    Dessa forma, constata-se a ausência dos impedimentos delineados nos incisos II e VI do artigo 82 da Lei de Migração.



    Em relação às demais causas impeditivas previstas no referido dispositivo legal, observa-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido não é considerado crime político ou de opinião, sendo punido com pena superior a 2 (dois) anos e não abrangido pela jurisdição brasileira. Inexistem, ainda, informações de que o extraditando seja refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido+ a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



    Quanto aos requisitos do art. 83 da Lei n. 13.445/17, observa-se que o crime foi cometido no território do Estado requerente bem como que o extraditando foi condenado pelas autoridades judiciárias do referido país a pena privativa de liberdade.



    No que tange ao previsto no art. 88, § 3º, extrai-se dos autos que o pedido encontra-se devidamente instruído com cópia da sentença condenatória, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando.



    Desse modo, verifica-se que não incidem os óbices legais ou convencionais, além de estarem presentes os requisitos estabelecidos na Lei de Migração, a permitir o deferimento da extradição no presente caso.



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal requer seja determinada a prisão cautelar para fins de extradição do nacional croata Alen Ciceric.



    Caso seja deferida e cumprida tal medida, pugna-se, desde já, pela designação de dia e hora para o interrogatório do extraditando, etapa processual exigida pelo art. 91 da Lei n. 13445/17 (Lei de Migração) e art. 209 do RISTF.” (fls. 78 e verso).



    É o relato do essencial. Decido.



    A prisão para fins de extradição constitui medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017. Visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente. Esta é a ótica adotada pelo Supremo:  



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13445/2017. 



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstos no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 



    4. Desprovimento do Agravo. 



    (Ext 1.531, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018)



    A representação pela prisão cautelar, para fins de extradição, se encontra instruída com a Nota Verbal n. 13/MRE/2025, por meio da qual foram encaminhados os documentos correspondentes ao pedido de extradição contra Alen Ciceric (fl. 43).



    Consta, da documentação encaminhada, a narração dos fatos, a respectiva qualificação jurídica, a indicação do crime praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando Alen Ciceric (fls. 11/31).



    Encontram-se cumpridos, portanto, os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017.



    Verifica-se presente, na espécie, a existência da dupla tipicidade, uma vez que o crime imputado ao extraditando guarda correspondência, no Brasil, com o tipo previsto no artigo 157 (Roubo) c/c §2º, inciso II, do Código Penal (aumento de pena de 1/3 até a metade, em razão do concurso de 2 ou mais pessoas), com pena de até 10 (dez) anos de reclusão, aumentada pela metade.



    No ordenamento do Estado requerente o crime se encontra tipificado como auxílio e cumplicidade na prática de crime de roubo, nos termos do artigo 218.º, nº 1, conjugado com o artigo 38.º, n.º 1 do Código Penal croata de 1997. (fl. 9)



    De igual forma, encontra-se satisfeito o requisito da dupla punibilidade, pois a pretensão exeuctória não se encontra prescrita segundo as leis brasileira e croata. 



    Os fatos narrados na representação ocorreram em 3 de junho de 2009, e a sentença condenatória transitou em julgado em 8 de fevereiro de 2022. Por ordem do Tribunal do Condado de Split, foi expedido, em 9 de fevereiro de 2023, “um mandado de detenção” conta o extraditando, por se encontrar foragido (fl. 9).



    Quanto à legislação brasileira, mostra-se necessário avaliar o instituto da prescrição à luz da jurisprudência desta Corte a respeito da prescrição da pretensão executória. O Supremo Tribunal Federal, em casos dessa natureza, confere interpretação mais favorável ao extraditando, observando, como parâmetro, a pena mínima cominada ao crime pela legislação brasileira (Nesse sentido: EXT 1.346, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/2/2016; EXT 1.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2015). 



    A pena mínima cominada ao roubo corresponde a 4 (quatro) anos, atingindo, com a incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), à razão de 1/3, o patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. O prazo prescricional corresponderia a 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Assim, a prescrição da pretensão executória somente ocorreria em fevereiro de 2034.



    Quanto à legislação do Estado requerente, a prescrição da execução da pena de prisão ocorrerá apenas em 8 de fevereiro de 2028 (fl. 46-v).



     



    Por fim, não incidem as restrições estabelecidas pelo art. 82 da Lei 13.445/2017. O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido não é considerado crime político ou de opinião, inexistindo, ainda, informação de que o estrangeiro seja refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



    Ante o exposto e acolhendo, ainda, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, decreto a prisão preventiva do nacional croata ALEN CICERIC, nascido em 12 de janeiro de 1980 (fl. 55 verso).



    Esta decisão será utilizada como Mandado de Prisão, que, tão logo cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte e à representação diplomática da República da Croácia. 



    Cumprido o mandado de prisão, delego a realização da audiência de custódia e a do interrogatório do extraditando ao Juízo Federal da Seção/Subseção Judiciária com jurisdição sobre o Município onde se encontrar custodiado o extraditando.



    Delego, ainda, a intimação do defensor, no ato do interrogatório, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, podendo apresentá-la ao juízo onde estiver custodiado o extraditando ou diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Apresentada ou não a resposta escrita no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à conclusão. 



    Expeça-se Carta de Ordem.



     Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva decretada.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Decreto o sigilo dos autos.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente